Tribunal: TJMT
Processo: 1017176-94.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Vistos etc.
Considerando que figurei como Vogal no julgamento do Recurso de Apelação no. 0003769-31.2017, determino, com fundamento na regra delineada no art. 185 do RI/TJMT, que se promova nova distribuição do feito.
Às providências.
Cumpra-se.
Cuiabá, 21 de agosto de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Desembargador